Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NA HIPÓTESE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO DO RELATOR MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de Agravo Interno (ID 39681682) interposto em face de decisão unipessoal do relator (ID 38804795), que negou seguimento ao recurso inominado, por motivo de erro grosseiro, eis que, na hipótese, caberia a interposição de agravo de instrumento, na medida em que o pronunciamento do Juízo de primeiro grau consubstancia-se em decisão interlocutória de ID 38290257 (ID de origem 129800658).
3. Nas razões recursais, a recorrente, defende, em síntese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ao argumento de que o pronunciamento que põe fim à execução é sentença, motivo pelo qual o recurso a ser manejado é aquele interposto ao ID 38290419. Além disso, reitera a manifestação de mérito. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reconsideração da decisão unipessoal do relator, a fim de ver julgado o recurso inominado ora interposto. Subsidiariamente, pede a conversão do presente agravo em mandado de segurança.
4. Contrarrazões ao ID 39916851.
5. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
6. O artigo 81, § 2o, do RITR, dispõe que “decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil”. Não sendo o caso de retratação, submete-se o presente recurso a este órgão colegiado.
7. De acordo com a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.
8. O artigo 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no art. 41 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995.
9. O artigo 80 do mesmo Regimento Interno estabelece que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: "I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença".
10. Reiterando os argumentos deduzidos na decisão agravada, o recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto que o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes: (Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1285483, 00015745320148070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Quanto ao pedido de conversão do presente agravo, estabelece o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 que se concederá mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
12. A admissão da referida via mandamental configura hipótese excepcional, ante os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, é indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo da impetrante, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo da impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandado de segurança, razão pela qual não é caso de se aplicar a conversão requerida, sem prejuízo de a agravante, caso queira, impetrar o mencionado remédio constitucional, utilizando-se da via processual adequada.
13. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de ID 38804795 mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.